Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Relação de consumo. Consumidor no polo passivo. Competência absoluta do domicílio do réu. Declinação de ofício. Aplicação do IRDR 17 do TJDFT. Exceção prevista na parte final do art. 43 do CPC. Competência do juízo suscitante.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível do Gama e o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial, ajuizada por fornecedor em face de consumidora.
2. O Juízo suscitado declinou de ofício da competência para o foro do domicílio da executada, ao fundamento de se tratar de relação de consumo, enquanto o Juízo suscitante entendeu ter havido prorrogação da competência – por ausência de arguição pelas partes – e, por essa razão, suscitou o presente conflito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da presença de consumidora no polo passivo da execução, é possível a declinação de ofício da competência para o foro de seu domicílio.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência admite a declinação de ofício da competência territorial quando o consumidor figura no polo passivo, a fim de assegurar a facilitação de sua defesa e o acesso à justiça, conforme art. 6o, VII e VIII, do CDC.
5. A competência do foro do domicílio do consumidor, nessas hipóteses, assume natureza absoluta, afastando a regra geral de impossibilidade de declaração ex officio da incompetência relativa.
6. O entendimento está consolidado no IRDR no 17 do TJDFT, segundo o qual, nas ações propostas contra o consumidor, cabe o reconhecimento de ofício da competência do foro de seu domicílio.
7. A competência absoluta prevalece e impede o reconhecimento de prorrogação quando a parte vulnerável figura no polo passivo.
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitante (2a Vara Cível do Gama).

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, § 1° e § 2o, 6o, VII e VIII; CPC, arts. 43, 64.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, CC n° 215.978/GO, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, j. 12/11/2025; TJDFT, IRDR 17; TJDFT, Acórdão 2063813, CC 0727642-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 03/11/2025.